Tribunal: TJDFT
Processo: 0726452-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUIZ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
01. Os sistemas disponíveis ao juízo da instância originária (RenaJud, InfoJud e BacenJud) são meios colocados à disposição da credora para simplificar e agilizar a busca de bens das devedoras aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.

02. Recurso provido.Unânime.